Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-83.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FUNDO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PASEP E DESFALQUES INDEVIDOS PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal (IRDR n° 16) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n° 1.150) já está pacificada no sentido de que o Banco do Brasil é parte legítima para compor o polo passivo dos processos nos quais se discute a suposta má gestão dos recursos do PASEP depositados na conta individual de servidor público. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, uma vez que, por força de expressa determinação legal, o Banco do Brasil é mero depositário de valores inseridos pela Administração Pública em contas do PASEP, não podendo, portanto, ser enquadrado na condição de fornecedor de produto e/ou serviço. 2.1. Nesse cenário, inaplicável a inversão do ônus da prova em favor do correntista, que, portanto, tem a obrigação de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes determinados no art. 373, inciso I, da legislação processual.
3. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pelo autor, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, abstendo-se de computar fatores de redução e dedução das despesas administrativas, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP.
4. Emergindo a conclusão de que não se encontra caracterizada nenhuma irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, tampouco desfalques indevidos feitos pela instituição financeira, não há razão para que seja acolhida a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial.
5. Inexiste nulidade na manifestação técnica elaborada pela Contadoria Judicial na instância originária, que examinou detalhadamente as circunstâncias envolvendo o caso em epígrafe e a planilha de cálculos anexada pelo correntista, tendo, ao final, ratificado a tese de que não houve pagamento a menor do saldo do autor vinculado à sua conta do Fundo PASEP.
6. Recurso de apelação desprovido.